Tribunal: TJSP
Processo: 2142465-37.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000155569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2142465-37.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante VP VIAGENS E TURISMO LTDA, são embargados COISAS DE
ORLANDO VIAGENS, TURISMO E INTERNET LTDA. (COISAS DE
ORLANDO), DIEGO DE ARAÚJO TALBERG e PRISCILA FERREIRA
LEMES TALBERG.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24122
Embargos de Declaração Cível no 2142465-37.2019.8.26.0000/50001
Comarca: São Paulo (1a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE
ARBITRAGEM)
Juiz(a): Rogério Murillo Pereira Cimino
Embargante: Vp Viagens e Turismo Ltda
Embargdos: Coisas de Orlando Viagens, Turismo e Internet Ltda. (Coisas de
Orlando), Diego de Araújo Talberg e Priscila Ferreira Lemes Talberg

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E/OU
ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Embargos de declaração opostos em face do v. Aresto de
fls. 398/403, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
embargante, mantendo a r. decisão recorrida (fls. 321/323 dos autos principais).
Sustenta o cabimento dos embargos declaratórios para fins
de sanar omissão constante no v. Acórdão, visto que: a) deixou de ser considerado
o argumento de que, mantida a decisão a quo, os embargados poderão continuar
excluindo todos os comentários que sejam negativos à Virazóm, mantendo apenas
os positivos, assim passando imagem aos consumidores membros do grupo de que
essa empresa não possui qualquer reclamação ou contraindicação por parte de
outros consumidores; b) deixou de ser considerado o argumento de que, mantida a
decisão a quo, os embargados poderão excluir absolutamente todos os
comentários que indiquem ou mesmo que citem a embargante. Apesar de
aparentemente ser uma medida sem efeitos negativos, alega que, por ser um grupo
apresentado aos consumidores como imparcial e de livre compartilhamento de
informações, a ausência de qualquer comentário relacionado à embargante é uma
forma de manipulação de informações por parte dos embargados, podendo
influenciar indiretamente os membros do grupo a contratar apenas com seus
parceiros comerciais.
É o relatório.
I) Observa-se que os embargos de declaração são cabíveis
apenas para sanar omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erro material,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
conforme dispõe o artigo 1.022 do NCPC.
Porém, nenhuma dessas hipóteses está presente, de modo
que busca a embargante a natureza infringente, somente com a finalidade de obter
a alteração do que restou decidido.
II) Ocorre que o v. Acórdão embargado encontra-se claro
e devidamente fundamentado (art. 489, § 1o, do CPC/2015), não padecendo,
ademais, de nenhuma omissão, na medida em que os fundamentos apresentados
pela embargante acerca dos argumentos supramencionados, já foram devidamente
analisados, como se vê:
“II) Como já explicitado no r. despacho desta Relatoria que
indeferiu a tutela recursal da agravante, e pela r. decisão
agravada, o grupo de facebook “Coisas de Orlando” foi editado
pelos agravados, para divulgar informações pertinentes a
viagens para Orlando. Tratando-se de grupo privado, o que
poderia ser vedado de plano, diante da conduta dos
administradores da página de excluir ou “trancar” os
comentários que são favoráveis à agravante e outras empresas
de turismo que não estabeleceram relação negocial com os
agravados, é a exclusão, igualmente, de posts negativos sobre a
agravante, já que esse é o fato que, em tese, pode causar
prejuízo concorrencial a ela, por gerar uma falsa equiparação
de serviços, onde há a reunião de informações, estabelecendo-
se “uma publicidade comparativa sem comparação”.
Já quanto ao fato de a CDO manter comentários favoráveis
à empresa Virazóm, sua parceira comercial, em sede de
cognição sumária, não se vislumbra patente irregularidade,
já que ambas mantêm relação empresarial. O que não pode
ocorrer é a manipulação de informações, na qual se observa
a manutenção de publicações negativas à Voupra com a
retirada de depoimentos a ela favoráveis, e a manutenção
de comentários positivos à Virazóm, porque isso ressalta
apenas as qualidades desta agência de turismo, acabando
por incutir a impressão aos inúmeros membros que
participam da comunidade que somente a parceira da CDO
oferece serviços e produtos de excelência, o mesmo não
ocorrendo em relação aos serviços e produtos oferecidos
pela Voupra.
Ou seja, desqualifica-se a agravante (com a concomitante
manutenção de mensagens negativas e retirada de mensagens
positivas), enaltecendo a Virazóm (que só tem comentários
favoráveis), de modo produzir um efeito parasitário prejudicial
aos negócios da Voupra.
As outras questões pleiteadas pela agravante, como
vedações de trancamento de postagens positivas à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
agravante, de exclusão de usuários que fazem comentários
favoráveis a ela, e de exclusão de comentários favoráveis à
Voupra, não se afiguram viáveis, na fase em que se
encontra o feito, até porque não verificar a probabilidade
do direito arguido pela recorrente, já que, em princípio, no
ambiente privado em que se encontram os agravados, não
ficou cabalmente demonstrado que se tratam de atos
irregulares.
Tampouco a questão da proibição de veiculação de anúncios
publicitários disfarçados que beneficiem empresas parceiras
sem clara indicação de que são patrocinados, pode ser deferida
de imediato, porque a matéria depende de análise mais acurada.
Relativo a eventual receio de dano ou de risco ao resultado útil
do processo, não se observa, já que a retirada dos
comentários negativos à Voupra, evita a edição de um
cenário evidente de concorrência desleal à empresa.
Assim, deve o cerne da controvérsia fática estabelecida nos
autos, até pela natureza da problemática apresentada, ser objeto
de perquirição e discussão em ampla dilação probatória, com
exercício do contraditório e da ampla defesa.
Em razão disso, não há como se deferir, nesse momento, a
liminar reclamada.
III) Portanto, a ausência dos requisitos previstos nos artigos
300 e seguintes do NCPC impedem a concessão da tutela
requerida, devendo por isso ser mantida a r. decisão recorrida.
Não é demais salientar que nada impede possível deferimento
da liminar requerida, no curso do processo, caso o magistrado a
quo se convença do preenchimento dos requisitos legais, por
enquanto inexistentes.” (destaca-se).
III)
Nesse
sentido,
considerando
novamente
os
argumentos utilizados na fundamentação da decisão do Agravo de Instrumento no
2142465-37.2019.8.26.0000 acerca da incolumidade da liminar deferida pela MM.
Juízo a quo, não há que se falar em qualquer omissão quanto aos pontos elencados
nos presentes embargos declaratórios.
Isso porque, quanto à alegação de que a manutenção da
decisão a quo ensejaria a possibilidade dos embargados em continuar excluindo
todos os comentários que sejam negativos à Virazóm, mantendo apenas os
positivos, culminando na veiculação da imagem de que esta empresa não possui
qualquer reclamação ou contraindicação por parte de outros consumidores, é
necessário mencionar que a Virazóm e os embargados mantém relação
empresarial, o que não impede a manutenção dos comentários favoráveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Conforme salientado no bojo do v. Aresto embargado, o
que não pode ocorrer é a manipulação de informações visando o estabelecimento
de um contexto de concorrência desleal em que se veicule a impressão aos
inúmeros membros que participam da comunidade de que somente a parceira da
CDO oferece serviços e produtos de excelência, o mesmo não ocorrendo em
relação aos serviços e produtos oferecidos pela embargada. Nesse sentido, reitera-
se a suficiência da decisão a quo para sustar tal efeito nocivo, tendo em vista a
presente etapa processual.
Quanto à alegação de que a ausência de qualquer
comentário em relação à embargante poderia culminar em uma forma de
manipulação de informações por parte dos embargados, podendo influenciar
indiretamente os membros do grupo a contratar apenas com parceiros comerciais
destas partes, salienta-se que, em virtude do caráter privado do ambiente onde se
encontram os agravados, não há como se observar, nesta etapa processual,
qualquer atitude que possibilite a mudança, referente a este ponto, naquilo que
constou na decisão liminar deferida.
Por fim, reitera-se que, caso novos fatos venham a ser
trazidos aos autos, o magistrado de origem pode reanalisar o pedido formulado
pela embargante e, se o caso, deferir a liminar pugnada se entender presente o
preenchimento dos requisitos legais, por ora inexistentes.
IV) É importante, por fim, lembrar que o acórdão, assim
como a sentença de primeiro grau, não tem como requisito de validade a
obrigatoriedade de conter todas as referências a textos e artigos mencionados pelas
partes, porquanto a sua finalidade é compor a lide; e que a pretendida revisão do v.
Aresto só pode ser feita nas instâncias superiores por via do recurso apropriado, se
o caso.
V) Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(Assinatura Eletrônica)